Tribunal: TJSP
Processo: 2055480-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo - Inexistência dos requisitos legais - Probabilidade do direito - Risco ao resultado útil do processo - Manutenção da decisão agravada - Recurso desprovido.